Tribunal: TJPA
Processo: 0801634-69.2021.8.14.0107
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801634-69.2021.8.14.0107

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4
. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos
este
s
autos,
a
cordam
os Desembargadores

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
16
ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
Plenário Virtual de
8 a 15 de maio de
2024
),

por unanimidade,
em
não conhecer do agravo interno em recurso especial,

nos termos d
o
Desembargador R
elator, Roberto Gonçalves de Moura -
Vice-Presidente.

Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 17202428), interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID 16476992, que inadmitiu o recurso especial submetido em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou a parte agravante, em suma, a tempestividade do agravo interno apresentado em 27/11/2023
,
não obstante a certidão de trânsito em julgado juntada sob o ID 17117391, em razão de gozar de prazo em dobro para manifestações processuais (art. 183, caput e §2º, do Código de Processo Civil) por ser autarquia municipal; portanto, o prazo para impugnação da decisão agravada expiraria em 14/12/2023.

No mais, sustentou impropriedade da incidência da Súmula 7 do STJ para obstar o trânsito do recurso excepcional que interpôs, dado que o pretendido é a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, de modo que os autos deveriam rumar à instância
ad quem.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 18076320), nas quais a parte agravada requereu o não conhecimento do agravo interno, e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório
.

VOTO

Preliminarmente, convém registrar que, depois de detida análise,
constatei que a parte agravante é autarquia municipal e, à luz do disposto nos arts. 183, caput e §2º; 219, caput e parágrafo único; e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, goza do prazo de 15 dias úteis em dobro para interpor recursos.

Na espécie, a autarquia agravante tomou ciência da decisão de inadmissão do seu recurso especial em 30/10/2023, conforme se atesta na consulta feita ao sistema PJE, de modo que no momento da interposição do agravo interno em 27/11/2023 não poderia ter transcorrido o prazo de 30 dias úteis contados de sua intimação.

Desta feita, ultrapassada a intempestividade, solicitei a inclusão do feito em pauta de julgamento em ambiente virtual (art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

Pois bem, não obstante a parte tenha impugnado a decisão de inadmissão do recurso especial no prazo legal, deixou
de observar o requisito do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos
,
tanto o
recurso especial
quanto o
agravo interno em recurso especial foram interpostos
depois da
entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, c
onforme
o
previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
é o
agravo em recurso especial,
salvo quando a decisão estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042

do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível,
nem vice-versa,
uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido,
há
diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, corroborados por inúmeros precedentes da Corte Superior.

A propósito da integridade e da atualidade desse entendimento
, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Sendo assim,
voto pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
juntada sob o ID
16476992
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

Belém, 04/06/2024